Tribunal: TJDFT
Processo: 0729064-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729064-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. AGRAVADO: WILSON FERREIRA BEZERRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. contra a decisão proferida pelo i. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0708295-94.2020.8.07.0007, que indeferiu o pedido de penhora de 30% dos vencimentos do executado. Eis a r. decisão agravada: “A exequente requer que seja realizada a penhora diretamente na folha de pagamento da devedora. Contudo, é inadmissível a penhora, mesmo que parcial, do salário ou da aposentadoria do devedor, conforme o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. A impenhorabilidade só pode ser mitigada para dívidas alimentares ou quantias que excedam 50 salários mínimos mensais, o que não se aplica ao caso em questão. O Tribunal de Justiça já decidiu que "é absolutamente impenhorável a penhora sobre vencimentos, mesmo no limite de 30%, exceto para pagamento de prestação alimentícia ou quando a remuneração ultrapassa 50 salários mínimos mensais, conforme art. 833, IV e § 2o, do CPC" (Acórdão 1963784, 0702685-93.2024.8.07.9000, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, julgado em 30/01/2025, DJe 13/02/2025). Portanto, indefiro o pedido. Quanto ao mais, retornem-se os autos ao arquivo, nos termos da decisão de ID 186807610, que suspendeu a execução até 18/12/2024 (contrato de prestação de serviços educacionais). Intime-se.” Inconformado, o exequente recorre. O agravante sustenta que a decisão estaria equivocada, pois desconsideraria a evolução jurisprudencial e doutrinária que admite a mitigação da impenhorabilidade de verbas salariais, inclusive em execuções de título extrajudicial, desde que preservado o mínimo existencial. Alega que o executado aufere rendimentos mensais superiores a R$ 23.600,00, oriundos de cargo público e pensão do IPREV, o que justificaria a constrição parcial de seus vencimentos, sem comprometer sua subsistência. Afirma, ainda, que esgotou todos os meios disponíveis para localizar bens penhoráveis do devedor, sem êxito, e que a negativa de penhora salarial inviabilizaria a satisfação do crédito, promovendo o enriquecimento ilícito do executado. Invoca precedentes do TJDFT e do STJ que teriam admitido a penhora de percentual dos rendimentos do devedor em hipóteses análogas, desde que respeitado o princípio da dignidade da pessoa humana. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, a fim de permitir a constrição dos vencimentos do executado até o julgamento final do recurso. Ao final, no mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja deferida a penhora de 30% dos vencimentos mensais do executado. Preparo no ID 74100716. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o crédito se encontra preservado, sem notícia de ato processual tendente à extinção do processo ou à ocorrência de iminente prescrição. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada, para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator